Tribunal: TJDFT
Processo: 0730120-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SEGURO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.

1. Não é abusiva a cláusula contratual que veda o custeio de tratamento de doença grave pré-existente, omitida na declaração de saúde firmada na contratação de plano/seguro de saúde.
2. Há má-fé do consumidor que, por si, faz declarações inexatas e omite circunstâncias que, inexoravelmente, influiriam na aceitação da proposta de adesão ao seguro/plano de saúde.
3. O contrato de plano/seguro de saúde é regido pela extrema boa-fé.
4. "A boa-fé sofre, na atualidade, as consequências do divórcio entre os discursos metodológicos oficiais e a dogmática jurídica. E de modo agravado: noção vaga, carregada de história, rica em implicações emotivas e objeto de utilização alargada, embora de contornos pouco conhecidos, ela presta-se, por excelência, a desenvolvimentos verbais, numa aporética dominada por uma linguagem grandiloquente e vazia de conteúdo. Há uma mitificação da boa-fé." (CORDEIRO, António Manuel da Rocha e Menezes, Da Boa-Fé no Direito Civil. Almedina: Coimbra, 1997, p. 41).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.